Tribunal: STF
Processo: MS 22314
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-05
Data de publicação: 1996-09-05

Ementa:
EMENTA: - Tribunal de Contas da União. Tomada de
contas especial.
        Mandado de segurança deferido, para reconhecimento do
direito do advogado constituído a ter  vista dos autos, fora da
repartição, com as cautelas de praxe, como facultado pelo art. 7º,
XV, da Lei nº 8.906-94 (Estatuto da Advocacia).